Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-69.2025.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801763-69.2025.8.14.0031

APELANTE: JANIELE GOMES DOS SANTOS

APELADO: ELSON SILVA DOS PRAZERES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. GUARDA. VISITAS. ALIMENTOS. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de homologação de acordo de guarda, visitas e alimentos, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o acordo referendado pela Defensoria Pública constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a homologação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na homologação judicial de acordo extrajudicial referendado pela Defensoria Pública; (ii) estabelecer se é válida a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito em demanda envolvendo interesse de incapaz sem prévia intervenção do Ministério Público; (iii) determinar se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito com homologação do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está presente quando as partes buscam a homologação judicial para conferir ao acordo eficácia de título executivo judicial, mais célere e seguro, especialmente em matéria envolvendo direitos de incapaz.

A negativa de homologação judicial restringe indevidamente o acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O fato de o acordo constituir título executivo extrajudicial não impede sua homologação judicial, diante da utilidade e da maior segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

A intervenção do Ministério Público é obrigatória em demandas que envolvam interesse de incapaz, devendo ocorrer previamente à homologação do acordo.

A ausência de manifestação do Ministério Público configura nulidade absoluta do processo, por violação a norma de ordem pública.

Estando o processo em condições de julgamento e havendo manifestação ministerial em segundo grau, aplica-se a teoria da causa madura para apreciação imediata do mérito.

O acordo celebrado, por estar formalmente válido e contar com parecer favorável do Ministério Público, deve ser homologado, conferindo-lhe natureza de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O interesse processual subsiste na homologação judicial de acordo extrajudicial quando as partes buscam conferir-lhe eficácia de título executivo judicial e maior segurança jurídica.

A ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz gera nulidade absoluta.

É cabível a aplicação da teoria da causa madura para homologação de acordo quando o processo estiver apto ao julgamento imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 178, II; 485, VI; 515, III; 698; 784, IV; 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/08/2023; TJ-CE, Apelação Cível nº 0249593-32.2024.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 18/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801763-69.2025.8.14.0031; Recorrente: Janiele Gomes dos Santos; Recorrido: Elson Silva dos Prazeres: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, homologando o acordo celebrado entre as partes, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JANIELE GOMES DOS SANTOS e ELSON SILVA DOS PRAZERES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que, nos autos da ação de homologação de acordo de guarda c/c visitas c/c alimentos, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 32712747, deixou de homologar o acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de que o instrumento, por ter sido referendado pela Defensoria Pública, já constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, desnecessária a intervenção judicial. Assim, reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões recursais (id 32712750), os apelantes sustentam, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do recurso, bem como a incidência das prerrogativas da Defensoria Pública, inclusive quanto à contagem em dobro dos prazos e dispensa de preparo; (ii) a existência de interesse processual na homologação judicial do acordo, uma vez que, embora o pacto constitua título executivo extrajudicial, há distinção relevante entre este e o título executivo judicial, sobretudo quanto ao procedimento de execução e à maior segurança jurídica decorrente da coisa julgada; (iii) a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao se impedir o acesso ao Judiciário para obtenção de chancela judicial; (iv) a necessidade de intervenção obrigatória do Ministério Público, por se tratar de matéria envolvendo interesse de incapaz (guarda, visitas e alimentos), sob pena de nulidade processual; ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e eventual homologação do acordo.

Não consta dos autos a apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de id 34411535, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a causa envolve interesse de incapaz, sendo obrigatória sua intervenção, nos termos dos arts. 178, II, e 698 do CPC; (ii) há interesse processual na homologação judicial do acordo, ainda que este possua natureza de título executivo extrajudicial; (iii) o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem oportunizar a manifestação ministerial; (iv) deve ser cassada a sentença, com julgamento imediato do mérito, ante a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), para homologação do acordo celebrado entre as partes.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) a existência ou não de interesse processual na homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes e referendado pela Defensoria Pública; (ii) a validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e (iii) a necessidade de intervenção do Ministério Público em demanda que envolve interesses de incapaz (guarda, visitas e alimentos).

Passo à análise.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que o acordo firmado entre as partes, por ter sido referendado pela Defensoria Pública, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a homologação judicial.

Dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Por sua vez, o art. 784, inciso IV, do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal.”

De fato, não há controvérsia de que o acordo firmado entre as partes possui natureza de título executivo extrajudicial. Contudo, a conclusão de ausência de interesse processual não se sustenta, à luz da moderna compreensão do direito processual civil e dos princípios que regem o acesso à justiça.

O interesse processual, como cediço, é aferido à luz da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso em exame, a pretensão das partes consiste na obtenção de homologação judicial do acordo, com o objetivo de transformá-lo em título executivo judicial, submetido ao regime do cumprimento de sentença, o que, inegavelmente, confere maior segurança jurídica às partes, sobretudo em se tratando de obrigações alimentares e direitos de incapaz.

Nesse contexto, é imperioso destacar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 5º (...)
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

A interpretação conferida pelo juízo a quo, ao afastar a possibilidade de homologação judicial, implica indevida restrição ao acesso à tutela jurisdicional, obstando que as partes obtenham a chancela estatal sobre negócio jurídico que envolve direitos sensíveis, especialmente de menor incapaz.

Ademais, não se pode perder de vista que, embora o título executivo extrajudicial seja apto à execução, existem diferenças substanciais entre este e o título judicial, sobretudo quanto ao procedimento de satisfação do crédito. Enquanto o primeiro segue o rito da execução, com ampla possibilidade de defesa, o segundo submete-se ao regime do cumprimento de sentença, mais célere e restrito, circunstância que evidencia a utilidade da providência jurisdicional buscada.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de reconhecer o interesse processual na homologação judicial de acordos extrajudiciais, mesmo quando já dotados de eficácia executiva, justamente em razão da maior segurança jurídica proporcionada às partes.

Outrossim, outro ponto de extrema relevância diz respeito à obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

O art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
(...)
II – interesse de incapaz.”

No mesmo sentido, o art. 698 do CPC estabelece:

“Art. 698. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo.”

No caso concreto, a demanda versa sobre guarda, regulamentação de visitas e alimentos em favor de menor, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a obrigatoriedade de intervenção do Parquet.

Todavia, conforme se verifica dos autos, a sentença foi proferida sem a prévia oitiva do Ministério Público, o que configura vício insanável, ensejando nulidade absoluta, por violação direta às normas processuais de ordem pública.

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que a ausência de intervenção ministerial em causas envolvendo incapazes acarreta nulidade do processo, independentemente de demonstração de prejuízo, por se tratar de garantia essencial à proteção de interesses indisponíveis.

Segue jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO . PRETENSÃO DE CHANCELA JUDICIAL SOBRE O PACTO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICAL HOMOLOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo MM . Juízo de Direito da 02ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sob o fundamento de ausência de interesse processual. O juízo de primeiro grau considerou que o acordo já possuía eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, IV, do CPC, tornando desnecessária a intervenção judicial. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na homologação judicial de acordo extrajudicial, ainda que este tenha força de título executivo extrajudicial; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para permitir a homologação do acordo. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste quando as partes buscam a homologação judicial de acordo extrajudicial para conferir-lhe eficácia de título executivo judicial e assegurar maior segurança jurídica, conforme previsto no art . 725, VIII c/c 515, III do CPC. A negativa de homologação judicial viola o direito das partes de obter a chancela estatal sobre o negócio jurídico pactuado, contrariando entendimento consolidado do STJ no REsp 2.062.295/DF . 4. O artigo 784, IV, do CPC, que reconhece a força executiva de acordo extrajudicial referendado por advogados, não impede que as partes busquem a homologação judicial, visando afastar discussões futuras e garantir a preclusão de questões anteriores ao acordo. 5. Diante da maturidade da causa, cabe ao Tribunal, nos termos do art . 1.013, § 3º, I, do CPC, proferir decisão de mérito e homologar o acordo, vez que hígido e formalmente perfeito. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo Homologado. Tese de julgamento: 1 . O interesse processual para a homologação judicial de autocomposição extrajudicial está presente quando as partes buscam conferir ao acordo eficácia de título executivo judicial e prevenir futuros litígios. Sendo possível a homologação judicial de acordo extrajudicial ainda que o instrumento já tenha força executiva extrajudicial, garantindo maior segurança jurídica às partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, b; 515, III; 725, VIII, e 784, IV . CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062 .295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/08/2023; TJ-MG, Apelação Cível: 5008877-97.2024 .8.13.0183, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Publicação: 28/11/2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para CASSAR A SENTENÇA DE PISO, e HOMOLOGAR o acordo firmado entre as partes, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, observadas as disposições de ofício. Fortaleza/CE, 18 de março de 2025. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 02495933220248060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 18/03/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2025)

Assim, evidencia-se que o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito, tanto pela indevida conclusão de ausência de interesse processual quanto pela inobservância da obrigatória intervenção ministerial.

Superada a nulidade da sentença, impõe-se analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

O art. 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.013 (...)
§3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art. 485.”

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia é exclusivamente de direito e que o acordo firmado entre as partes encontra-se devidamente formalizado, não havendo necessidade de dilação probatória. Ademais, o Ministério Público já se manifestou nos autos em segundo grau, opinando pela homologação do acordo.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, mostra-se adequada a aplicação da teoria da causa madura, a fim de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual.

Por conseguinte, uma vez inexistindo vícios no acordo celebrado e considerando a manifestação favorável do Parquet, é medida que se impõe a sua homologação, conferindo-lhe eficácia de título executivo judicial, nos termos do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:
(...)
III – a decisão homologatória de autocomposição judicial.”

3. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para: (i) anular a sentença recorrida; e, com fundamento no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, (ii) julgar procedente o pedido inicial, homologando o acordo celebrado entre as partes, conferindo-lhe eficácia de título executivo judicial.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 18/05/2026